Tribunal: TJSP
Processo: 1500005-31.2019.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA.

AMEAÇA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL A INDICAR AS AMEAÇAS DIRIGIDAS À VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500005-31.2019.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante RODRIGO
ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para absolver Rodrigo Antônio da Silva do crime
de ameaça (art. 147, CP), com fundamento no art. 386, inc. VII do Cód. de
Processo Penal; e redimensionar a pena privativa de liberdade para 11 meses e
09 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
mantida, no mais, a r. Sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341
Comarca de Maracaí
Apelante: Rodrigo Antônio da Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.878
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS

PENA
E
REGIME
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS CONDENAÇÃO MANTIDA.
AMEAÇA
-
PLEITO
ABSOLUTÓRIO

ACOLHIMENTO

AUSÊNCIA
DE
PROVA
JUDICIAL A INDICAR AS AMEAÇAS DIRIGIDAS À
VÍTIMA ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Rodrigo
Antônio da Silva Oliveira contra a r. sentença de fls. 107/112, que
o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, art.
147, caput, ambos do Cód. Penal e art. 24-A da Lei n.o 11.340/06,
na forma do art. 69, caput, do Cód. Penal, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 01 ano, 01 mês e 13 dias de detenção, a
ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Inconformado, recorre (fls. 134/143) pleiteando
absolvição por fragilidade de provas. Subsidiariamente, requer a
absorção do crime previsto no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/06
pelos crimes de lesão corporal e ameaça. Por fim, reclama o
estabelecimento do regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
3
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
153/155).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sua
manifestação, opina pelo não provimento do recurso (fls.
163/172).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) No dia 20 de
setembro de 2018, por volta das 22h30min, na Avenida São Paulo, no
471, Centro, cidade e comarca de Maracaí, agindo com vontade livre e
consciente, no âmbito das relações domésticas e familiares, RODRIGO
ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA, ofendeu a integridade corporal de
sua ex-companheira Silvia Regina Pereira dos Santos, causando-lhe as
lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito de
fls. 21/22.
Nas
mesmas
circunstâncias
acima
descritas,
RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA, ameaçou causar mal
injusto e grave à Silvia Regina Pereira dos Santos.
Por fim, nas sobreditas circunstâncias, RODRIGO
ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA, agindo com vontade livre e
consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas
de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em favor de sua ex-convivente
Silvia Regina Pereira dos Santos” (fls. 36/37).
Segundo o apurado, “(...) a vítima e o denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
4
se relacionaram amorosamente por aproximadamente dois anos, estando,
todavia, separados há dois meses.
Nas sobreditas circunstâncias, RODRIGO, passou
de carro pela Avenida supramencionada, e desceu do veículo no local
onde Silvia Regina estava. Neste cenário, agrediu Franciele Merino,
Talita Avelino dos Santos, Maristela Marques Bertolani, Ronan Alves
da Silva e Sabrina da Silva Ferreira.
Ato contínuo, o denunciado adentrou o veículo onde
Silvia Regina estava e a agrediu, enforcando-a e amassando uma lata de
cerveja em seu rosto, tendo a lesionado.
Em seguida, derrubou-a no chão e passou a desferir
tapas em seu rosto, somente cessando as agressões em razão da
intervenção de Sabrina da Silva Ferreira.
Por fim, RODRIGO ameaçou Silvia, afirmando que
'seu rosto estava marcado' e que 'não sabia aonde estava se metendo'”
(fls. 36/37).
A materialidade delitiva está consubstanciada
no boletim de ocorrência (fls. 01/03), termo de representação (fl.
05), laudo pericial n.o 419.848/2018 (fls. 21/22), e demais elementos
probatórios constante nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Rodrigo Antônio da Silva Oliveira, réu,
durante a instrução, apresentou depoimento em consonância com a fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
5
policial (fl. 11) declarou que, na data dos fatos, estavam separados, a
vítima já sabia que o acusado estava em outro relacionamento e, há
tempos procurava o acusado para incomoda-lo. Em data anterior aos
fatos, estava sentado na calçada da frente da casa da namorada e a vítima
passou pelo local, várias vezes, provocando. Disse para a namorada que o
acusado estava com a vítima antes de ir até a casa da namorada. Queria
provocar, acabar com o relacionamento com a namorada. Ficou a noite
inteira na casa do acusado, mandando mensagem. Quando foi embora,
verificou que ela, realmente, estava na frente da casa, e, então foi para a
casa de um amigo. Passou a noite toda na residência do amigo até a
vítima ir embora. Inclusive, no dia seguinte, registrou boletim de
ocorrência, juntou mensagens da vítima proferindo ameaças. No dia
seguinte, ela retornou para Maracaí, o declarante estava andando de
carro e a vítima começou a passar para provocá-lo de novo. Inclusive,
passou pela avenida, viu ela parada e foi tirar satisfação. Falou
para ela sumir, deixá-lo em paz porque estava em paz com a namorada e
que não estava com ela porque ela não prestava; Ela não gostou,
chutou o carro, amassou. Então a puxou e ela caiu no chão. Os
fatos narrados não são verdadeiros.
(...)
Silvia Regina Pereira dos Santos, vítima, em
juízo prestou depoimento semelhante ao depoimento prestado perante a
autoridade policial (fl. 04). Afirmou que estava parada, ingerindo cerveja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
6
com os amigos e o acusado passava pelo local provocando. Estava bem
alterado. Ele estava com uma moça e depois voltou com um amigo dele.
Ele desceu do carro, xingou todo mundo, algumas pessoas ele agrediu e
outras ele só xingou. Quando viu que ele desceu do carro, entrou no
carro. Talita entrou na frente. Não viu tudo o que aconteceu. Em
seguida, ele entrou no carro e bateu na declarante com uma
latinha no rosto. Namorava com o acusado. Ele entrou no carro,
tentou enforcá-la, estava com uma latinha nas mãos e passou no
rosto. Amassou uma lata no rosto. Tinha medida protetiva contra
ele. Foi ameaçada e xingada. Recorda-se que foi ameaçada, mas não se
recorda das palavras exatas que ele mencionou.
Franciele Merino, testemunha de acusação,
durante a instrução prestou declaração em consonância com a declaração
prestada perante a autoridade policial (fl. 06). Disse que veio até
Maracaí, dar uma volta com Silvia. Estavam em frente ao EdSOM e
Rodrigo, que tinha um relacionamento com Silvia, passou pelo local,
desceu do carro, ofendeu as pessoas que estava presentes e agrediu
Silvia. Presenciou a agressão. Ele entrou dentro do carro, subiu em
cima dela. Viu os fatos, mas se afastou do local pois ficou com medo.
Talita Avelino dos Santos, testemunha de
acusação, em juízo apresentou depoimento semelhante ao depoimento
prestado durante inquérito policial (fl. 07). Disse que, no dia dos fatos,
estavam em frente ao EdSOM, ingerindo bebida alcoólica e o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
7
passou de carro pelo local e proferiu ameaça. Posteriormente, passou de
novo pelo local com uma loira e proferiu nova ameaça, falou de cortar o
pescoço de Ronam. Posteriormente, ele passou com um colega, desceu
do carro e já chegou agredindo Maristela. Em seguida, agrediu Franciele,
Ronam e a declarante. Falou coisas para Sabrina e começou a agredir
Silvia. Ele desferiu um murro em Silvia, provocou sangramento,
bateu e xingou” (fls. 107/108 original sem destaque).
De início, é preciso destacar que as versões
apresentadas pelas vítimas de crimes envolvendo violência
doméstica revestem-se de irrecusável valia, especialmente
porque, geralmente, são cometidos na clandestinidade, longe da
presença de testemunhas.
Nesse sentido, o Col. STJ:
Penal. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Violência doméstica. Crime de ameaça.
Pretensão absolutória. Súmula 7/STJ Dosimetria
penal. Circunstâncias do crime. Valoração negativa.
Utilização
de
elementos
concretos.
Agravo
regimental não provido. (...) 3. A jurisprudência
desta Corte é assente no sentido de que, em se
tratando de crimes praticados no âmbito doméstico,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado,
desde que corroborada por outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
8
probatórios, tal como ocorrido na espécie. (STJ,
AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Processual penal. Recurso ordinário em habeas
corpus.
Violência
no
âmbito
doméstico.
Descumprimento de medida protetiva de urgência.
Ameaça.

Prisão
preventiva.
Fundamentação
suficiente. Descumprimento de medida protetiva de
urgência. Inviabilidade de análise de possível pena a
ser aplicada. Excesso de prazo para formação de
culpa. Supressão de instância. Recurso ordinário
desprovido (...) II - Nos crimes praticados no âmbito
de violência doméstica, a palavra da vítima possui
especial relevância, uma vez que são cometidos, em
sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de
testemunhas. Precedentes (STJ, RHC 115554/RS.
Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo.
Quinta Turma. Julgado em 01/10/2019. DJe
16/10/2019).
Recurso ordinário em habeas corpus. Inquérito
policial. Nulidades. Violência doméstica e familiar
contra a mulher. Supostos crimes de ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
9
privada e pública. Medidas protetivas deferidas.
Requerimento expresso pela ofendida. Palavra da
vítima. Força probatória. Especial relevo. Demais
cautelares. Flagrante ilegalidade não demonstrada.
Revolvimento fático-probatório inviável. Recurso
desprovido (...) IV - Em crimes cometidos na
clandestinidade, sem a presença de qualquer
testemunha, a palavra da vítima assume especial
relevância como meio de prova, nos termos do
entendimento desta eg. Corte. Precedentes (STJ,
RHC 119097/MG. Relator Ministro Leopoldo
de Arruda Raposo. Quinta Turma. Julgado em
11/02/2020. DJe 19/02/2020).
Quanto ao crime de lesão corporal de natureza
leve (art. 129, § 9o, CP), não há dúvida sobre a comprovação da
materialidade e autoria, até porque estampada no laudo pericial
n.o 419.848/2018, no qual se atestou: “escoriação e equimose ao lado de
olho” (fl. 22), bem como todas as testemunhas e a vítima
confirmam a agressão física.
Imperioso destacar, outrossim, que a versão de
Rodrigo, ainda que considerada verdadeira, não serve de arrimo
ao édito absolutório pretendido.
Isso porque, segundo seu relato, conduzia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
10
veículo automotor e ao notar a presença da vítima “foi tirar
satisfação”, ao passo que iniciaram acalorada discussão e,
supostamente, a vítima teria causado avaria em seu veículo.
Em sua estória, ao invés de chamar a polícia
militar, Rodrigo puxou a vítima que caiu no chão, reação dolosa
que já se subsume ao tipo penal incriminador, ainda que
considerada verdadeira sua dinâmica fática.
Quanto ao crime de descumprimento de
medida protetiva (art. 24-A da Lei n.o 11.340/06), não prospera a
tese defensiva de que: “o apelante estava cumprindo corretamente as
medidas protetivas a ele impostas, não procurou em nenhum momento a
vítima. A vítima que compareceu até a residência do apelante para
provocá-lo” (fl. 138).
Como se viu e realçou, o réu em conduta ativa
procurou a vítima, em local público sob olhares de diversas
testemunhas,
para
desafiá-la
e
agredi-la
em
completo
descumprimento das medidas judiciais restritivas impostas.
Por outro lado, não se há falar em aplicação do
princípio da consunção entre as condutas delitivas.
Isso porque o crime de lesão corporal tem como
bem jurídico tutelado a incolumidade física, sendo que o crime de
descumprimento de medida protetiva tem como bem jurídico
tutelado o normal funcionamento da Administração da Justiça e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
11
secundariamente, a liberdade pessoal e segurança da vítima.
Em outras palavras, as distintas tutelas legais
destinadas aos ilícitos penais em análise não coincidem, sendo
que a prática do descumprimento de medida judicial não
constitui meio para a execução finalística da lesão corporal.
Inexiste, sob qualquer ângulo de observação,
relação de interdependência e subordinação delitiva.
A condenação pelos crimes de lesão corporal
leve e descumprimento de medida judicial, portanto, era mesmo a
única solução admissível, e deve ser confirmada.
Quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput,
CP), outro desfecho merece a ação penal.
A exordial, em primeira abordagem, não
descreve conduta objetiva a preencher o tipo objetivo do crime
em análise: “nas mesmas circunstâncias acima descritas, RODRIGO
ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA, ameaçou causar mal injusto e grave
à Silvia Regina Pereira dos Santos” (fl. 36).
Na descrição fática, indicou que o apelante
havia mencionado que o “rosto da vítima estaria marcado” e que
ela “não sabia com quem estava se metendo”, dinâmica não
comprovada em juízo.
A vítima Silvia, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, consectários do devido processo legal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
12
recordou dos termos das ameaças suportadas: “recorda-se que foi
ameaçada, mas não se recorda das palavras exatas que ele mencionou”
(fl. 108).
A testemunha Franciele, em juízo, confirma as
agressões físicas, entretanto apenas se refere a ofensas verbais a
terceiros presentes.
De forma mais precisa, a testemunha Talita
asseverou em juízo que as ameaças foram dirigidas a pessoa de
prenome Ronam, vejamos: “Posteriormente, passou de novo pelo local
com uma loira e proferiu nova ameaça, falou de cortar o pescoço de
Ronam. Posteriormente, ele passou com um colega, desceu do carro e já
chegou agredindo Maristela” (fl. 108 original sem destaque).
Em resumo, não há qualquer prova judicial a
indicar as ameaças dirigidas a Silvia Regina Pereira dos Santos,
sendo que os elementos de convicção carreados na fase
extrajudicial, por si só, não sustentam condenação criminal,
nesses termos o art. 155 do Cód. de Processo Penal: “o juiz formará
sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas” (original sem
destaque).
Consigno, por oportuno, que não se está a falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
13
em absolvição por estar provada a inexistência do fato (inc. I, art.
386, CPP), por não haver prova da existência do fato (inc. II, art.
386, CPP), ou por não constituir o fato infração penal (inc. III, art.
386, CPP), em verdade, se depreende do conjunto probatório a
existência de indícios, mas incapazes de solidificar o édito
condenatório, sobretudo em se considerando circunstâncias da
prova que elidem a credibilidade das palavras da vítima.
Reiterando, probabilidade não é certeza.
Todas as circunstâncias mencionadas mostram
ser prudente a solução absolutória, com fulcro no princípio da
presunção de inocência.
Havendo dúvida quanto à ocorrência do crime,
é de rigor, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo
Penal, proclamar a absolvição do apelante, em homenagem ao
princípio do in dubio pro reo.
Passo, então, à dosimetria da pena dos crimes
remanescentes.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, as bases foram estabelecidas em
04 meses e 03 dias de detenção para o crime de lesão corporal e 05
meses e 18 dias de detenção para o crime de descumprimento de
medida protetiva, pois o apelante é portador de maus
antecedentes (cf. processos n.o 722-88.2017.8.26.0341 - fato:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
14
18/06/2017;
trânsito
em
julgado:
25/01/2019;
n.o
2697-53.2014.8.26.0341 - fato: 09/11/2014; trânsito em julgado:
02/04/2018).
Na segunda fase, observada a nota de
reincidência (condenação certificada a fl. 62, referente aos autos
sob no 0000111-43.2014.8.26.0341, pela prática do crime de
ameaça), com incremento de 1/6, as penas foram fixadas em 04
meses e 23 dias de detenção para o crime de lesão corporal e 06
meses e 16 dias de detenção para o crime de descumprimento de
medida protetiva.
A
jurisprudência
das
Colendas
Cortes
Superiores é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da
pena somente se configura quando o mesmo fato - a mesma
condenação definitiva anterior - é considerado como signo de
maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61
também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação
por maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões
diversas daquela utilizada, na segunda fase, para impor
majoração pela agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
15
distintos. Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser
corrigido, pois o acusado possui mais de uma condenação
definitiva, sendo possível utilizar uma delas para considerar
negativos os antecedentes e as outras como agravantes da
reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM NÃO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO (...) 3. A jurisprudência desta Corte admite
a utilização de condenações anteriores transitadas
em julgado como fundamento para a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, diante da valoração
negativa dos maus antecedentes, ficando apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
16
vedado o bis in idem. Assim, considerando a
existência de uma condenação transitada em
julgado, que não restou sopesada na segunda
etapa do procedimento dosimétrico, não se
vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade” (STJ.
HC 529632/SP. Relator Ministro Ribeiro
Dantas. Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PENA-BASE
EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO
HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FASES
DISTINTAS.

FATOS
DISTINTOS.
1.
Contrariamente ao alegado pela defesa, a exasperação
da basal deu-se única e exclusivamente em razão da
análise do histórico penal do paciente, e não
considerando o tipo de arma apreendida. 2. Não
há nenhuma ilegalidade ou teratologia no acórdão
objurgado, tendo em vista que o agravante ostenta
duas condenações definitivas, uma utilizada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
17
primeira fase da operação dosimétrica para valorar
negativamente a vetorial dos maus antecedentes e a
outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP.
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
Sexta Turma, DJe 23/08/2019).
No
mesmo
caminhar
a
jurisprudência
consolidada no STF:
“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico
de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Posse
irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12
da Lei no 10.826/03). Falsa identidade (CP, art.
307). Condenação. Alegada valoração da mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1.
Embora a reincidência, na linha de precedentes, não
possa ser considerada, simultaneamente, como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa
da dosimetria e como circunstância agravante (CP,
art. 61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria,
esse não é o caso dos autos. 2. O fundamento para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
18
majoração da pena-base na primeira etapa, como
circunstâncias do crime, está consubstanciado na
audácia do recorrente, que, após a fuga da
penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente, confere maior grau de
reprovabilidade a sua conduta. 3. É evidente,
portanto, que a justificativa do incremento na pena-
base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não
na contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos
subjetivos adotados na fixação da pena-base do
recorrente não se imiscuem na aplicação, em seu
desfavor, da agravante objetiva da reincidência (CP,
art. 61, inciso I) na segunda etapa da dosimetria da
pena, de modo que não caracteriza o aventado bis in
idem. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro
Dias
Toffoli. Segunda Turma. DJe 27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500005-31.2019.8.26.0341 -Voto no
19
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Na fase final, ausentes causas de aumento ou
de diminuição, as penas foram tornadas definitivas.
Aplicado, por fim, o concurso material de
crimes (art. 69, CP), com a somatória das penas chega-se a
patamar final de 11 meses e 09 dias de detenção.
Mantenho o regime inicial semiaberto em
atenção ao registro de maus antecedentes aliados à nota de
reincidência (art. 33, § 3o, CP).
Ante ao exposto, dou parcial provimento ao
recurso para absolver Rodrigo Antônio da Silva do crime de
ameaça (art. 147, CP), com fundamento no art. 386, inc. VII do
Cód. de Processo Penal; e redimensionar a pena privativa de
liberdade para 11 meses e 09 dias de detenção, a ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto, mantida, no mais, a r.
Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado
o necessário ao início da execução das penas.
AMARO THOMÉ
Relator